Tribunal: STJ
Processo: 5001949-54.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039352 - SP(2025/0332650-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: SILVANA AGUIAR ESTEVES
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - SP314627
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUE AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Civil estabelece: “[n]a
art. 1.021,
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada”.
2. É inviável o agravo interno quando não há impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente da incidência do
óbice da
Incide, no ponto, a Súmula n. 182 do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 859f0647-17b2-48bc-818a-9365aadd9dd7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039352 - SP(2025/0332650-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: SILVANA AGUIAR ESTEVES
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - SP314627
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUE AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
PRECEDENTES. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do Código de Processo Civil estabelece: “[n]a
art. 1.021,
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada”.
2. É inviável o agravo interno quando não há impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente da incidência do
óbice da
Incide, no ponto, a Súmula n. 182 do Superior
Súmula n. 7/STJ.
Tribunal de Justiça: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA contra decisão por mim proferida,
conhecendo parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negando provimento(fls.
).
569/581
Sustenta a parte agravante, nas razões do agravo interno, que:
o acórdão
(i)
recorrido padeceria de vícios de fundamentação a serem sanados; e
inaplicabilidade
(ii)
da
tendo em vista a ausência de similitude fática (fls. 587-599).
Súmula n. 83/STJ,
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 603).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: fce6c6b0-886e-4b01-9215-311a66917efa

De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o recurso especial interposto pela parte agravante foi parcialmente
conhecido e, nessa extensão, negado provimento, com base nos seguintes fundamentos
(fls. 569-581):
o acórdão recorrido não padeceria de vícios de fundamentação a serem
(i)
sanados;
a aferição do intuito protelatório da oposição dos embargos de declaração
(ii)
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do óbice da
e
Súmula n. 7/STJ;
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
(iii)
quanto à eficácia erga omnes de sentenças em ACP e à inexistência de limitação
territorial quando não expressa no título, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula n. 83/STJ.
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou
o fundamento, da incidência do óbice da
(fls. 587-599).
Súmula n. 7/STJ
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
)
17/11/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: fce6c6b0-886e-4b01-9215-311a66917efa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.352 / SP
Número Registro: 2025/0332650-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050191519974036000 50019495420244036000 50191519974036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: SILVANA AGUIAR ESTEVES
ADVOGADO : JOÃO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - SP314627
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
AGRAVADO
: SILVANA AGUIAR ESTEVES
ADVOGADO : JOÃO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - SP314627
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 3c3c840a-b86e-43fc-9132-40ad9a0eb6dc

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:26
Código de Controle do Documento: 3c3c840a-b86e-43fc-9132-40ad9a0eb6dc